Tribunal: TJBA
Processo: 8131445-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131445-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS ROSENO DE JESUS registrado(a) civilmente como MARCOS ROSENO DE JESUS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO, FERNANDA CAROLINA CERQUEIRA LOPES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. CONCURSO PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI), relativo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas em concurso público.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à mera manifestação de inconformismo da parte embargante.

O pleito de prequestionamento, ainda que deduzido nos embargos declaratórios, não obriga o julgador a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida.

Ausentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, com a advertência quanto à possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, em caso de reiteração manifestamente protelatória.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno n. 8131445-21
.
2022.8.05.0001,

em que figuram como embargante, Estado da Bahia, e como embargado, Marcos Roseno de Jesus.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração.

Data registrada no sistema